Tribunal: TJDFT
Processo: 0005572-60.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES OU HIPOSSUFICIÊNCIA.COMUNICAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. OPE LEGIS. DEFEITO INEXISTENTE OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, poderá pleitear a inversão do ônus da prova, bastando para tanto demonstrar a verossimilhança de sua alegação ou sua hipossuficiência, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII).
2-Isto sem prejuízo da inversão legal do ônus de provar a inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o) ou do serviço (art. 14, §3o). Nesses casos, a inversão do ônus da prova é ope legis, mais precisamente por força do §3o do art. 12, do CDC. Assim, era desnecessária qualquer advertência ou comunicação judicial nesse sentido.
3-E para se desvencilhar do dever de reparação, caberia aos réus comprovarem a inexistência de vício no produto ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, CDC). Porém sem prova no caso em apreço.
4- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.